Tribunal: TJBA
Processo: 8000842-51.2021.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000842-51.2021.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS DE MENEZES Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. PACIENTE PORTADORA DE ASMA E ANSIEDADE GENERALIZADA. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000842-51.2021.8.05.0078, em que figuram como apelante MARIA DAS GRACAS DE MENEZES e como apelada MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e outros. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.